Tribunal: TJSP
Processo: 1018332-26.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Condomínio. Arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem comum. Sentença de parcial procedência. Duplo apelo. Recurso dos autores. Preliminar de cerceamento de defesa. Sentença proferida sem a concessão de prazo para réplica, saneamento ou oportunidade para que as partes se manifestassem quanto à produção de provas. Adoção parcial da tese de defesa como razão de decidir pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Condomínio. Arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem comum. Sentença de parcial procedência. Duplo apelo. Recurso dos autores. Preliminar de cerceamento de defesa. Sentença proferida sem a concessão de prazo para réplica, saneamento ou oportunidade para que as partes se manifestassem quanto à produção de provas. Adoção parcial da tese de defesa como razão de decidir pelo juízo singular. Cabimento. Exegese dos art. 10 e 350 do CPC. Nulidade verificada. Sentença anulada. Recurso dos autores provido, com determinação. Prejudicada a análise do recurso dos réus.